Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DO M. P. PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE.
1. Réu envolvido em crime de Estupro de Vulnerável sob a alegação de que a vítima estava embriagada. Decisão do Juiz do Conhecimento substituindo a prisão preventiva por outras medidas alternativas. Recurso do M. P. Inviável revogar-se medidas alternativas à prisão preventiva, quando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não são claros sobre a periculosidade do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.